Tribunal: TJMT
Processo: 1005266-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005266-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dever de Informação, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - CPF: 333.947.840-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (AGRAVANTE), CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - CPF: 008.482.610-03 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BUBOLZ ANDERSEN - CPF: 005.053.170-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL).

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

O Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

O Secretário de Estado de Saúde é parte ilegítima para figurar como autoridade indigitada coatora do Mandado Segurança, quando o ato impugnado não é de sua competência.

A ausência de qualquer circunstância válida, a ensejar à inversão da decisão recorrida, impõe o não provimento do Agravo Interno.

REL
ATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Associação Congregação de Santa Catarina, contra a decisão monocrática prolatada, por este Relator, no Mandado de Segurança impetrado contra o ato, indigitado coator, atribuído ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consistente na sua omissão quanto à resposta de requerimento administrativo, para acesso à informação, apresentado pela pessoa jurídica aqui recorrente.

Inconformada com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, a Agravante recorre e insiste que o Secretário Estadual de Saúde, por possuir superioridade hierárquica e competência para corrigir eventual ilegalidade praticada por subordinado, a quem possa ter delegado competência, é o responsável

pela decisão final do pedido administrativo apresentado pela Agravante, no qual pleiteia a obtenção de informações sobre:
reconhecimento de dívida, acesso às ordens cronológicas de pagamentos, acesso a dados específicos sobre a contabilidade, e acesso a processos administrativos do órgão.

Ao final, pugna pelo provimento deste recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, para reconhecer a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso e, por conseguinte, conceder a segurança, para que a autoridade coatora seja compelida a responder o pedido administrativo apresentado pela Agravante.

O prazo para o Estado de Mato Grosso, querendo, apresentar contraminuta, decorreu
in albis
, apesar de devidamente intimado, conforme certidão de id. 179274685.

Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do despacho de id. 180556157, aquela, por intermédio do parecer da lavra da Dr.ª Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo desprovimento do Agravo e pela denegação da ordem postulada no Mandado de Segurança (id. 183458733).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, a Associação Congregação de Santa Catarina interpôs recurso de agravo interno, contra a decisão monocrática prolatada, por este Relator, no Mandado de Segurança impetrado contra o ato, indigitado coator, atribuído ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consistente na sua omissão quanto à resposta de requerimento administrativo, para acesso à informação, apresentado pela pessoa jurídica aqui recorrente.

Na decisão objurgada, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Saúde e, consequentemente, denegada a ordem, nos seguintes termos:

“[...] Denota-se dos autos que a Impetrante protocolou vários requerimentos administrativos ao Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso, solicitando informações e documentos relacionados ao crédito decorrente do Convênio 008/2012, por ter sido, à época, a empresa responsável pelo gerenciamento e execução de serviços na área da saúde.

No documento questionou se a administração pública reconhecia o crédito da Impetrante no importe de R$ 8.390.521,91 (oito milhões, trezentos e noventa mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), ou se tinha entendimento sobre outro valor devido.

Perguntou, ainda, se a referida despesa está descrita nos restos a pagar ou em despesas dos exercícios anteriores, se houve expedição de empenho ou se o referido crédito está em reconhecimento de dívida. Caso positiva a resposta, questiona em qual processo administrativo teria sido incluída.

Além disso, solicitou que fosse disponibilizada a ordem cronológica de pagamento dos exercícios 2016/2022, com informações detalhadas sobre Unidade Gestora, Fontes de Recursos 112, 134, 195 e 192, gastos pagos e não pagos, data do pagamento, data do empenho e etc. (ids. 161735170/ 161735196).

Sob a alegação de ausência de resposta, inconformada, impetra este Mandado de segurança, a fim de obter as respostas desejadas.

À vista dos autos, verifica-se que neste Remédio Constitucional a Impetrante aponta omissão que fere direito líquido e certo à informação e atribui a prática do referido ato omissivo, indigitado coator, ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Extrai-se, portanto, dos documentos trazidos aos autos pela Impetrante que, após acionar a ouvidoria do Órgão Estadual, o que gerou a demanda administrativa n. 5127477, seu requerimento foi recebido, porém, encaminhado a outros órgãos para resposta dos questionamentos. Veja-se:

O Gabinete do Secretário Estadual de Saúde encaminhou o documento ao Secretário Adjunto de Gestão Hospitalar (id. 161735173 – Pág. 1/3) que, por sua vez, sugeriu que fosse encaminhado à Coordenadoria de Convênios – Gabinete Adjunto de Finanças e Orçamentos (despacho 09859/2023/GBSAG/SES - id. 161735173 – Pág. 7), e, assim, foi remetido ao Gabinete do Secretário Adjunto de Aquisições e Finanças que apresentou a resposta exarada no id. 161735173 – Pág. 8).

Nessa esteira, conclui-se que o Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso não detém competência para responder aos questionamentos da Impetrante, tampouco para fornecer os documentos solicitados. [...].”

Vejamos, a Impetrante aduz que protocolou junto à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso os seguintes requerimentos administrativos: 1) protocolo 336756, de 16/11/2022; 2) 336755, de 16/11/2022; 3) 336700, de 16/11/2022; 4) 336760, de 16/11/2022; 5) 339329, de 16/12/2022; 6) 341214, de 18/01/2023; 7) 343069, de 10/02/2023; nos quais solicita informações e documentação necessária para fiscalização da execução orçamentária e financeira do órgão.

Assevera que não recebeu resposta e sustenta que essa omissão se deu por parte do Secretário Estadual de Saúde e configura ofensa direta ao seu direito líquido e certo de acesso à informação.

Pois bem.

Nos termos do que preceitua o artigo 6.º, § 3.º, da Lei n. 12.016/2009, autoridade coatora é tanto aquela que praticou o ato impugnado, quanto a que ordenou a sua prática.

Da análise dos autos, verifica-se que não há qualquer documento capaz de sustentar a afirmativa da Impetrante, de que o ato omissivo, considerado abusivo, ou ilegal, tenha vindo por parte do Secretário de Estado de Saúde, por isso, o Mandado de Segurança impetrado pela Agravante carece de qualquer evidência que corrobore com a alegação de omissão do Impetrado, em relação ao fornecimento de informações e documentos solicitados nos requerimentos administrativos.

Como pontuado na decisão aqui guerreada,

o Gabinete do Secretário Estadual de Saúde encaminhou o documento ao Secretário Adjunto de Gestão Hospitalar (id. 161735173 – Pág. 1/3) que, por sua vez, sugeriu que fosse encaminhado à Coordenadoria de Convênios – Gabinete Adjunto de Finanças e Orçamentos (despacho 09859/2023/GBSAG/SES - id. 161735173 – Pág. 7), e, assim, foi remetido

ao Gabinete do
Secretário Adjunto de Aquisições e Finanças que apresentou a resposta exarada no id. 161735173 – Pág. 8
.

Portanto, conclui-se que o Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso não detém competência para responder aos questionamentos da Impetrante, tampouco para fornecer os documentos solicitados e, por isso, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva
ad causam,
para figurar neste
mandamus,
é medida impositiva.

Repisa-se: a resposta insatisfatória, apontada pela Impetrante como ato de omissão, é do Secretário Adjunto de Aquisições e Finanças do Estado de Mato Grosso.

Ademais, importante consignar que descabida, neste caso, a oportunidade de emenda à inicial, para a correção do polo passivo do
writ
, porque, além do Secretário de Estado de Saúde ter sido a única autoridade apontada como coatora, este Sodalício não possui competência para julgar ações, desta natureza, movidas contra o Secretário Adjunto de Aquisições e Finanças do Estado de Mato Grosso, pois sua competência está restrita às autoridades relacionadas no artigo 96, I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelece o seguinte:

Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do
Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil
; [...]. (Destaquei).

Nesse sentido de impossibilidade de emenda à inicial, quando houver alteração da competência do órgão julgador, está o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LANÇAMENTO FISCAL. 1. (...)
2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus
, não sendo a hipótese dos autos.
Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 17.3.2015. 3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença. (Resp 1800552/MG, Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 15/08/2019. Publicação: 11/09/2019). [Destaquei].

Diante de todo o exposto, em que pese às alegações da Agravante, mantenho o entendimento de que o Secretário de Estado de Saúde não possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora no
writ
impetrado e, portanto, concluo pelo desprovimento deste recurso.

Forte nesses argumentos, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pela Associação Congregação de Santa Catarina, e mantenho inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023